Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não impede o conhecimento da apelação defensiva quando há pedido de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, dada a amplitude do efeito devolutivo dos recursos em favor do réu.
2. A descrição de subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça se enquadra no CP, art. 157, caput. O uso de simulacro caracteriza a intimidação necessária para a tipificação do crime.
3. A prova da autoria e da materialidade decorre de autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, autos de restituição e autos de reconhecimento, além de depoimentos das vítimas e dos policiais e de elementos audiovisuais, todos harmônicos entre si e aptos a confirmar a dinâmica criminosa descrita na denúncia.
4. A confissão do réu reforça o conjunto probatório quando alinhada a elementos externos que a confirmam, como rastreamento do celular subtraído, abordagem policial e recuperação dos bens, além da apreensão do simulacro utilizado.
5. A alegação de atipicidade não se sustenta quando comprovadas a subtração e a grave ameaça.
6. Recurso conhecido e não provido.